Tribunal: TJMT
Processo: 1037404-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037404-98.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (AGRAVANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (AGRAVADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA APENAS NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 566 DO STJ – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ESTIPULADA EM CONTRATOS POSTERIORES – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,

“permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ - Segunda Seção - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013), orientação consolidada com a edição da Súmula no 566/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1037404-98.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1037404-98.2019.8.11.0041, proveu o recurso interposto pela ora agravada ÂNGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC, para declarar nula a cláusula estipulando incidência de tarifa de cadastro no preço dos dois contratos objetos da lide, porquanto a cobrança não se referia a início de relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira, consoante orientação consolidada com a edição da Súmula no 566, e, por consequência, condenar os réus Banco BMG e Banco Itaú BMG Consignado a restituírem, de forma simples, os valores indevidamente cobrados (cf. Id no 42493960).

O agravante afirma que a decisão é nula à falta de hipótese legal a autorizar o julgamento monocrático do recurso, já que “
o presente caso não é objeto de súmulas, tampouco foi apreciado em sede de incidentes de recursos repetitivos, uma vez que a matéria discutida é fática
”.

Alega que a cobrança de tarifa de cadastro “
é expressamente permitida pela Resolução CMN no 3.919/10,
(...)
para fins de remunerar o serviço de pesquisa de regularidade das informações cadastrais do cliente
”, e, conforme consolidada orientação jurisprudencial do STJ, cuida-se de previsão contratual perfeitamente legítima e válida, sendo que, no caos, “
não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade dos valores cobrados
(quando)
comparados com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva
”.

Pede, pois, a
retratação da decisão agravada, ou
, então,
o provimento d
este
recurso,
para que seja reconhecida a validade da cobrança da tarifa de cadastro nos contratos objeto da lide e, consequentemente, julgado improcedente o pedido da agravada (cf. Id no 53840450).

A agravada ofertou
contrarrazões
de Id no 54367461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente improcedente, porquanto as suas razões sequer tangenciam o fundamento fulcral exposto na decisão agravada como motivo decisivo à solução da lide, em franco desprezo ao trabalho decisório desenvolvido e ao princípio do ônus da impugnação específica (ou dialeticidade), o que, aliás, é reforçado e sobrelevado pela assertiva genérica e aleatória de que era incabível o julgamento monocrático do recurso, sob o argumento de que matéria de mérito não envolve discussão cujo entendimento foi sumulado ou fixado em tese de recursos repetitivos, mas, na sequência, a própria fundamentação recursal estriba-se na previsão da Súmula no 566 do STJ e da tese fixada no julgamento do REsp no 1251331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Não se questiona na petição inicial a legalidade em abstrato da cobrança de tarifa de cadastro, em nenhum momento é posto em dúvida a possibilidade de inclusão da cobrança nos contratos bancários, o cerne da presente controvérsia é outro, diz respeito à validade da tarifa de cadastro especificamente nos contratos objeto da lide, porque, apesar de admitida a cobrança, essa tarifa bancária só pode ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como ensina a tese fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que, posteriormente, tornou-se entendimento consolidado por meio do verbete sumular no 566 de que, “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Justamente com arrimo na parte final da Súmula no 566 do STJ, e conforme o permissivo legal instituído no art. 932, V, “a”, do CPC, a decisão ora agravada, monocraticamente, deu provimento ao apelo interposto pela autora/agravada, para declarar a nulidade da cobrança de tarifa de cadastro nos contratos objeto da lide, sob o fundamento de que “
é ponto incontroverso nos autos, porque não questionado pelos réus, além de ser respaldado pela prova dos autos, que, quando da celebração dos contratos de empréstimo/renegociação questionados nos autos, já havia relação negocial entre autora e o réu Banco BMG, o qual, inclusive, iniciou-se com contratação de serviço que incluía cobrança de tarifa de cadastro
(contrato que não se discute nesta lide, é bom ressaltar!)
, sendo, pois, manifestamente ilícitas as cobranças posteriores feitas pela instituição financeira no bojo dos contratos de no 222068542 e no 239375144, ambas no valor de R$ 80,00, que, portanto, devem ser restituídas à consumidora de forma simples
”

(cf. Id no 42493960).

Portanto, não há falar em nulidade do julgamento monocrático do recurso, e muito menos no desacerto do desfecho decisório, até porque, repito, o agravante não traça uma linha sequer sobre a circunstância que serve de alicerce do raciocínio decisório, a saber, a existência de prévio relacionamento entre a autora/correntista e a instituição financeira no momento da cobrança da tarifa exigível apenas no início da relação contratual, e, sendo assim, reafirmo a manifesta improcedência deste recurso, cujo inequívoco caráter protelatório dá azo à incidência da sanção do
art. 1.021, § 4o, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, ante a manifesta inadmissibilidade deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4o e 5o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020